Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-62.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo interno. Tema 1.215 do ementário de repetitivos do STJ. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, em razão de o acórdão recorrido coincidir com a orientação sedimentada pelo STJ no REsp 2.038.833/MG (Tema 1.215).

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se, nos crimes contra a dignidade sexual, configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea “f”, e a majorante específica do artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal.

III – Razões de decidir
3. A consonância entre a hipótese vertente e o acórdão leading case reforça o acerto da aplicação do REsp 2.038.833/MG (Tema 1.215).

IV – Dispositivo e tese
4. Agravo interno conhecido e não provido.